Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento liminar do pedido, demonstre a alegada insuficiência para arcar com as despesas do processo, juntando aos autos, em especial, cópias de seus últimos três contracheques, de sua última declaração de imposto de renda e dos extratos dos três últimos meses de todas as suas contas bancárias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora